Tribunal: TJDFT
Processo: 0704875-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CONSUMIDOR. CAESB. CONTA DE ÁGUA. EXCESSO NA COBRANÇA. PATENTE DISCREPÂNCIA ENTRE A MEDIÇÃO IMPUGNADA E O PADRÃO DE CONSUMO MENSAL. NÃO COMPROVADA A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAZAMENTO NAS INSTALAÇÕES INTERNAS. CABÍVEL A ADEQUAÇÃO DO VALOR DA FATURA. RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir da ação ajuizada pela ora recorrida retrata a indevida cobrança concernente ao consumo de água no período entre 12.12.2020 e 13.1o.2021, no montante de R$ 4.266,84 (115 m3), a qual seria “excessivamente discrepante do histórico de consumo da parte requerente (R$ 60,00 a R$ 80,00 mensais – entre 8 e 12 m3).

II. Recurso interposto pela CAESB contra a sentença de parcial procedência do pedido (adequação do valor da fatura ao patamar de R$ 528,71). Alegações recursais centradas na comprovação da regularidade das instalações de responsabilidade da CAESB e do hidrômetro, conforme boletim de aferição, sendo responsabilidade do consumidor a manutenção das instalações internas.

III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do consumidor (CDC, art. 6o e 14)

IV. No caso concreto, resultou demonstrada a inexistência de vazamento no interior do imóvel (atestado por laudo técnico emitido por empresa especializada – Id 25980310) ou de irregularidade no funcionamento do hidrômetro. Além disso, exsurge nítida a discrepância entre o valor impugnado (R$ 4.266,84 - fatura de janeiro/2021 – Id 25980303) e aqueles cobrados nos meses anteriores e subsequentes (menos de R$ 100,00 – ID25980300/01/31), sendo que as faturas apresentadas pelo recorrido (média de consumo de 7 a 12m3) robustecem a alegação de desproporcional alteração do padrão de consumo no mês de janeiro/2021 (115 m3). Isso sem mencionar que, após a troca do hidrômetro (solicitada pelo recorrido em razão do decurso de 8 anos de uso), teria sido detectado o consumo ainda mais baixo que nos meses anteriores (7m3).

IV. Nesse quadro fático e jurídico, à míngua de demonstração da existência de fato modificativo ou extintivo do direito do requerente (isolada alegação de vazamento interno - CPC, Art. 373, II), cabível a revisão da fatura, nos moldes da sentença revista, a qual bem destacou que competia à ré, além de demonstrar a ineficiência do equipamento, comprovar que, após a troca do hidrômetro, houve a correção do erro apontado nas faturas subsequentes, com a indicação de consumo mais elevado, ônus processual do qual não se desincumbiu. Precedentes: TJDFT - 5a Turma Cível, acórdão 761688; 2a Turma Recursal, acórdão 909290; 3a Turma Recursal, acórdão 919481.

V. No mais, não se conhece da alegação (em contrarrazões) de “erro material neste valor da média apurada pela magistrada sentenciante”, por inadequação da via eleita (não interposto recurso pelo consumidor).

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).